Tribunal: TJPA
Processo: 0801280-81.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801280-81.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSE MARIA MARTINS DE CASTRO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0801280-81.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
JOSE MARIA MARTINS DE CASTRO

ADVOGADO:
HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA - OAB/PI 11.962 E OAB/PA 29.640-A

AGRAVADOS:
VIDE ACÓRDÃO
( PJE ID 10223819, PÁGINAS 1-15) E
BANCO BMG S.A
.

ADVOGADO:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE nº 23.255

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM E SAQUE LIBERADO EM CONTA BANCÁRIA.

COMPROVAÇÃO EFETIVA.

PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1

A identidade da reserva de margem consignável está associada ao número do contrato de empréstimo, não havendo falar em erro, engano ou falta de informação dada a existência de outras contratações de igual qualidade e demais apenas com empréstimos.

2

Extratos de tempo recente, que não espelham as circunstâncias fáticas do período contratado, não têm força probante para lançar dúvidas sobre a comprovação de transferência feita pela Instituição Bancária.

2.1

Pacto inequivocadamente assinado pelo contratante e a comprovação do depósito do valor em conta bancária informada no momento da adesão ao contrato de empréstimo consignável com reserva de margem, sem que haja a devolução do importe, perfaz a validade da relação jurídica entre os envolvidos, sendo indiferente a destinação

dada ao dinheiro recebido.

3
Agravo Interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0801280-81.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
JOSE MARIA MARTINS DE CASTRO

ADVOGADO:
HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA - OAB/PI 11.962 E OAB/PA 29.640-A

AGRAVADOS:
VIDE ACORDÃO
( PJE ID 10223819, PÁGINAS 1-15) E
BANCO BMG S.A
.

ADVOGADO:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE nº 23.255

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOSE MARIA MARTINS DE CASTRO
inter
pôs

Agravo Interno contra monocrática (Vide PJe ID 10223819, páginas 1-15) da lavra desta Relatora, que conheceu e negou provimento ao Apelo, mantendo-se irretocável a redação hostilizada.
[1]

Eis a Ementa:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO. DESCONTO DEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL AFASTADOS. CONDUTA ILÍCITA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento e Contratação de Saque mediante a Utilização de Cartão de Crédito Consignado contratados, que afasta o argumento de falha na prestação de serviço e repetição de indébito.

2. A certeza da relação jurídica existente entre as partes descaracteriza os danos moral e material e a repetição de indébito, por responsabilidade do apelante a quando da contratação do serviço.

3. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, as obrigações que surgem de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade por cinco anos subsequente ao trânsito em julgado da decisão. Inteligência do art. 98, § 3º, do CPC.

4. Apelo conhecido e improvido, monocraticamente.” (Pje ID 10223819, página 1).

Em intricadas razões recursais, sustenta o Agravante que:

”

Cuidam os autos de pedido de declaração de NULIDADE de relação jurídica, ocasionado por conduta no mínimo negligente da Agravada, em realizar descontos no benefício do Agravante, provenientes de um contrato de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOBRE A RMC NÃO REALIZADO/AUTORIZADO, NÃO USUFRUÍDO E DESCONHECIDO pelo mesmo.

Colenda Corte, mediante uma simples análise dos autos, verifica-se que a fundamentação da r. decisão monocrática, na qual foi utilizada para negar PROVIMENTO AO APELO DO AGRAVANTE, ESTÁ EM DESACORDO COM AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, SENDO FEITA UMA ANÁLISE EQUIVOCADA DE TAIS DOCUMENTOS.

(...)

A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA PELA PARTE AGRAVADA, É REFERENTE A RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA DA QUE É RELAMADA NA INICIAL, DETALHANDO UM CONTRATO DE NUMERAÇÃO DIFERENTE, DE VALOR DIFERENTE E DE PERÍODO TAMBÉM DIFERENTE, BEM COMO A TED BANCÁRIA COLACIONADA, TAMBÉM NÃO CORRESPONDE AO CONTRATO E NEM AO VALOR DO EMPRÉSTIMO OBJETO DESTA LIDE!

(...)

ENTRETANTO, TODAVIA, MUITO EMBORA O RÉU TENHA JUNTADO AOS AUTOS UM SUPOSTO CONTRATO DE Nº 52788202, no valor de R$ 1.220,75 (um mil e duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), datado de 13/07/2018, O MESMO NÃO CORRESPONDE AO REAL CONTRATO OBJETO DESTA AÇÃO, QUAL SEJA, O CONTRATO DE Nº 14147857, NO VALOR DE R$ 1.285,00, CUJA SUPOSTA DATA DE CONTRATAÇÃO OCORREU EM 24/07/2018, comprova-se:

(...)

Diante das informações acima, FICA MAIS CLARO E EVIDENTE QUE, A TED COLACIONADA NOS AUTOS, NÃO É REFERENTE AO CONTRATO DISCUTIDO NESTA DEMANDA, comprova-se:

(...)

A TED COLACIONADA NÃO TEM NADA HAVER COM O CONTRATO OBJETO DESTA DEMANDA, É COMPLETAMENTE IMPERTINENTE, SENDO REFERENTE A UMA OUTRA EVENTUAL E SUPOSTA RELAÇÃO JURÍDICA, NÃO CORRESPONDENDO AO VALOR EXATO DO EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO, APRESENTANDO TAL TED, VALOR, DATA E NUMERAÇÃO DE CONTRATO DIFERENTES DO EMPRÉSTIMO EM COMENTO.

(...)

Diante das demais ALEGAÇÕES LUDIBRIOSAS expostas em sede de Contestação pelo banco Réu, também é necessário fazer as seguintes considerações:

O AUTOR N
Ã
O CELEBROU/AUTORIZOU/SOLICITOU/ANUIU O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SOBRE SUA RMC EM COMENTO;

O AUTOR NUNCA RECEBEU/DESBLOQUEOU/REALIZOU SAQUE E NEM UTILIZOU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DO REQUERIDO, não sabe nem como ocorre o funcionamento de tal operação bancária.

O Autor desconhece TODAS as supostas faturas de cart
ã
o anexadas, NUNCA RECEBEU NENHUMA FATURA EM SUA RESIDÊNCIA;

O Autor N
Ã
O REALIZOU NENHUM SAQUE E NEM FEZ QUALQUER COMPRA, ATÉ MESMO PORQUE NÃO POSSUÍA NENHUM CARTÃO DE CRÉDITO para que pudesse utilizar;

Cumpre ressaltar ainda, QUE O AUTOR NUNCA PAGOU VOLUNTARIAMENTE/ESPONTANEAMENTE NENHUMA COBRANÇA REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM COMENTO, POIS OS DESCONTOS SÃO REALIZADOS AUTOMATICAMENTE EM SEU BENEFÍCIO, SEM O SEU CONSENSO OU AUTORIZAÇÃO. Assim, as faturas anexadas, apenas servem para comprovar a ilegalidade que fizeram com o seu dinheiro, discriminando de forma detalhada várias cobranças indevidas que ocorreram em seu benefício previdenciário.

AS COBRAN
Ç
AS/PAGAMENTOS DA RMC em quest
ã
o, foram realizadas de FORMA AUTOMÁTICA no benefício do Autor, NÃO OCORRENDO NENHUM PAGAMENTO VOLUNTÁRIO OU TÁCITO PELO AUTOR que reconhecesse qualquer e eventual débito. Desta forma, embora o Réu afirme veemente em sua peça de defesa que a relação jurídica em comento seria legal, que teria sido supostamente celebrado um contrato competente, que o empréstimo em discussão teria sido supostamente firmado pelo Autor e supostamente revertido/creditado seu valor respectivo em benefício do Autor, TODAVIA NÃO APRESENTOU A JUNTADA DE TAL DOCUMENTAÇÃO QUE CORROBORASSE COM AS SUAS ALEGAÇÕES, COLACIONANDO AOS AUTOS CONTRATO, TED BANCÁRIA E OUTROS DOCUMENTOS, TODOS DIVERSOS DO OBJETO DA RELAÇÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO, bem como anexou supostas faturas de cartão de crédito desconhecidas do Autor e que nunca foram recebidas em sua residência, servindo tais faturas, somente para demonstrar, discriminar e enfatizar ainda mais, o detalhamento das cobranças indevidas e ilegais realizadas no benefício do Autor.

A argumentação levantada e documentação acostada pela Agravada nesta demanda, NÃO CONDIZ COM A VERDADEIRA REALIDADE FÁTICA do objeto em comento, enganando/ludibriando/confundo o judiciário com inverdades e documentações impertinentes para a análise do mérito desta demanda, agindo de má-fé processual.

Portanto, ante o exposto, a parte Agravante REQUER A REFORMA DA R. DECISÃO MONOCRÁTICA DO ILUSTRE DESEMBARGADOR RELATOR, PARA QUE SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO pela mesma, devendo ser DECLARADA A NULIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA ORA GUERREADA, tendo sido comprovado inequivocamente, que este juízo foi induzido a erro, mediante a juntada pelo Agravado, DE DOCUMENTOS IMPERTINENTES e INCOMPETENTES para a análise do mérito da relação jurídica discutida nos autos, fazendo jus o Agravante, ao direito postulado nos autos.”

E, ao final, requer:

“a) Que seja conhecido o presente Agravo Interno, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos legais de sua admissibilidade, e ao final seja dado o justo provimento, para o fim de reformar a d. decisão agravada, acolhendo e dando PROVIMENTO INTEGRAL ao APELO do Recurso de Apelação interposto pelo Agravante;

b) a manutenção da assistência judiciária gratuita para o manejo do presente recurso;

c) seja recebido o agravo no efeito devolutivo;

d) a intimação do AGRAVADO para, caso queira, manifestar-se dentro do prazo de 15 dias, conforme a previsão expressa no §2º do art. 1.021 do CPC/15;

e) que seja reconsiderada a decisão agravada, para dar PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo agravante.” (Pje ID 10532561, páginas 1-10)

Contrarrazões apresentadas. (Pje ID 10631013, páginas 1-11).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado para inclusão em pauta.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

A hostilizada prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança e pertencente aos autos do processo nº0801280-81.2020.8.14.0009 , está assim redigida: “Vistos, etc. JOSE MARIA MARTINS DE CASTRO, por meio de advogado devidamente habilitado, ingressou com a presente demanda em face do BANCO BMG S.A, pleiteando, em síntese, pela decretação da nulidade do contrato de cartão de crédito consignado bem como pela condenação do banco requerido na obrigação de restituir em dobro os valores descontados do seu benefício previdenciário e indenização por danos morais. O Autor afirma que tomou conhecimento de desconto referente a empréstimo sobre a reserva de margem consignável não autorizado vinculado à instituição financeira no valor de R$ 1.285,00 (um mil e duzentos e oitenta e cinco reais) com parcelas de R$ 47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos). Alega que desconhece o contrato e que o instrumento possivelmente foi celebrado mediante fraude. Tece arrazoado jurídico e, ao final, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como pela antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar a suspensão dos descontos referentes ao contrato impugnado. No mérito, requer: a) a declaração da inexistência de relação jurídica e o cancelamento do contrato n. 14147857; b) a repetição de indébito, em dobro, dos valores descontados indevidamente; e c) a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Com a petição inicial vieram os documentos de ID. 16899202 /16899209. A decisão de ID. 17094880 concedeu os benefícios da gratuidade da justiça e deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o requerido suspenda os descontos referente ao contrato referenciado na inicial. O Banco demandado apresentou contestação (ID 17323572) e documentos (ID. 17323574 /17323583 ), arguindo questões preliminares. No mérito, alega que o contrato foi regularmente firmado pelo Requerente, o qual recebeu o valor, não havendo cobrança indevida. Nesse passo, sustenta ser incabível a repetição de indébito e a condenação ao pagamento de compensação por danos morais. Réplica apresentada (ID. 17829935), oportunidade em que a parte autora refutou os argumentos e documentos apresentados em sede de contestação. Despacho de ID. 21471739 determinando que as partes especifiquem quais provas. pretendem ainda produzir. As partes requereram o julgamento antecipado da lide. Os autos vieram conclusos. É o que importa relar. Decido. FUNDAMENTAÇÃO A natureza da matéria questionada autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, visto que diante das alegações e documentos apresentados, dispensase a produção de outras provas. O juiz, como destinatário das provas, art. 130 do CPC, e com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, pode atestar o momento para julgamento, analisando as provas dos autos, e evitando o desnecessário tramitar processual, em homenagem à razoável duração do processo, garantia constitucional, art. 5º da Carta Magna. Dessa forma, não vejo necessidade de audiência de instrução e julgamento, porquanto matéria de prova eminentemente documental. No caso em tela, o litígio versa sobre questões de direito e de fato, contudo não havendo prova a produzir, já que a documentação juntada aos autos é suficiente ao conhecimento da matéria. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já há muito se posicionou no sentido de que a necessidade de produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado(RTJ 115/789). Deixo de apreciar eventuais preliminares suscitadas pela parte demanda, pois o mérito será decidido em seu favor (parte a quem aproveite a decretação da nulidade), o que faço com fundamento no art. 282, §2º do CPC. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passa-se ao exame do mérito. A ação versa sobre suposta irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado. A parte autora alega que contratou empréstimo consignado convencional junto ao réu, entretanto, após a contratação, está sofrendo descontos à título de Reserva de Margem Consignável (RMC) em seu benefício, que afirma não ter autorizado. Postula a declaração de inexistência da relação jurídica com o réu, assim como a inexistência de qualquer débito a ele relativo, repetindo-se em dobro as quantias pagas, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. Por sua vez, o banco réu alega que a parte autora contratou o produto bancário denominado cartão de crédito com reserva de margem consignável, razão pela qual, pugnou pela inexistência de danos morais, bem como inexistência de responsabilidade da ré, posto que agiu de forma lícita, pedindo ao final, a improcedência do pleito inicial. Outrossim, conforme dicção do art. 29 do CDC, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas comerciais previstas na Lei n.º8.078/90. Nesse sentido, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Analisando os autos, a parte autora comprovou, mediante documentos juntados aos autos que há desconto em seu benefício previdenciário oriundo do contrato de cartão de crédito consignado com a parte ré, se desincumbindo, desta forma, do ônus previsto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. Assim, a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Com a contestação, a parte promovida explicitou que os descontos são oriundos da utilização de cartão de crédito consignado realizado pela autora, tendo, inclusive, anexado aos autos o contrato objeto da presente lide (ID. 17323574) e o comprovante de transferência de valores (ID. 17323577) para a conta bancária de titularidade vinculada ao nome e CPF da parte autora da ação, bem como, em agência da Caixa Econômica Federal (ID 17323574 – fl.35 / ID 17323577 -fl. 38). Conforme se extrai em ID. 17323574, a autora subscreveu “O Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado, com autorização para reserva de margem consignável em folha de pagamento, aquiescendo que os descontos referentes ao cartão de crédito consignado ocorressem diretamente em seu benefício previdenciário Da leitura do contrato constata-se que a requerente autorizou o réu a realizar descontos em folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, até o limite legal, bem como se evidencia a disponibilidade das faturas para controle e pagamento do saldo restante pela consumidora. Assim, conclui-se que a instituição financeira agiu consoante o avençado entre as partes, o qual, por seu turno, estabeleceu de forma clara, transparente e inteligível a modalidade de crédito tomada pelo consumidor. Inobstante a alegação da requerente, no sentido de não ter solicitado margem consignável para cartão de crédito, a instituição financeira demonstrou, documentalmente, o contrário, desincumbindo-se do ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Ademais, cabe reiterar que a instituição financeira requerida comprovou a efetiva disponibilização de créditos à contratante, conforme TED juntado em ID 17323574 – fl.35 / ID 17323577 -fl. 38. Assim sendo, vê-se que a parte demandada comprovou todos os fatos alegados, consoante os documentos anexados à peça contestatória. É importante ressaltar que, nos termos do art. 595 do CC/02, tanto o documento público, procuração, como contrato particular, assinado a rogo por duas testemunhas serve como meio de prova. Assim, não há que se falar em ilegalidade da conduta do promovido. A alegação de haver sido induzido a erro porque acreditava ter aderido à empréstimo consignado tradicional quando, na verdade, ocorreu a contratação de cartão de crédito, não se sustenta diante das provas juntadas aos autos. No momento da celebração do contrato teve a parte autora oportunidade de analisar os termos do contrato previamente à adesão, ponderando acerca das vantagens que obteria com sua aceitação e de ônus dela decorrentes. E da leitura do instrumento, verifica-se que tinha condições de saber que estava contratando o cartão de crédito consignado. O contrato anexado aos autos se revela plenamente válido uma vez que atendeu a todos os requisitos previstos em lei. Vejamos o que afirma o Código de Defesa do Consumidor: (...)Logo, não há que se cogitar o dolo do réu, caracterizado pelo erro provocado pela má-fé, ou seja, por artifício empregado para enganar alguém, induzindo-o a prática do negócio jurídico. Na hipótese versada, não se vê a intenção deliberada do requerido de dissimular a contratação do cartão de crédito consignado a confundir e manter a parte requerente em erro, visando a auferir vantagem exagerada. A requerente subscreveu a proposta de adesão com nítido destaque no título para cartão de crédito consignado, o que por si só chama a atenção da contratante, sem prejuízo das cláusulas contratuais, não havendo fundamento para a declaração da pretensa nulidade. O contrato é um acordo livremente pactuado entre as partes, cientes de todos os termos que o permeia, vinculando-se quando a vontade é manifestada livre de qualquer vício. E nesse sentido, o simples fato de ser idosa não presume que houve erro, ou dolo, ou qualquer dos vícios do consentimento por ocasião da celebração do negócio jurídico, até mesmo porque a autora possuía outros empréstimos consignados, denotando ciente acerca das modalidades de crédito. Pelos elementos de convicção hauridos dos autos, forçoso concluir que houve expressa anuência da requerente à contratação do produto e às consignações dos valores mínimos. indicados nas faturas do cartão de crédito, não podendo agora voltar-se contra seus próprios atos, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva. Logo, indisfarçável que a autora aquiesceu aos contratos que deram origem aos débitos objetos da lide, sendo claras as cláusulas constantes do negócio jurídico entabulado entre as partes, inclusive sobre a contratação de cartão de crédito. Verifica-se, portanto, que não está demonstrada ilegalidade nos descontos efetuados no benefício previdenciário, e, desta feita, incabíveis os pleitos de indenização por danos morais e materiais, e não há que se cogitar a inexistência de relação jurídica. Ademais, o tempo decorrido da combatida contratação até o ajuizamento da demanda também não favorece a requerente, já que não é razoável que tenha aceitado passivamente, por tanto tempo, descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Assim, conquanto o pedido não tenha sido atingido pela prescrição quinquenal, fato é que a passividade da autora por extenso período constitui indício de que a contratação foi realmente legal, como alega e comprova suficientemente o banco réu. De passagem, vale refletir que o Poder Judiciário tem sido acionado excessivamente por vários contratantes de empréstimos consignados, os quais, muitas vezes, aproveitando-se da incapacidade das instituições financeiras de produzir provas em todos os feitos, buscam indevidamente a anulação dos mútuos e indenização por danos morais, mesmo tendo efetivamente contratado e recebido o valor correspondente à época. Não se quer dizer, aqui, que esse é o caso da presente demanda, contudo, esse contexto, sem dúvidas, desperta cuidados adicionais, a fim de não interferir em transações legais, das quais todas as partes se beneficiaram oportunamente. Por fim, colaciono julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará relativo a caso semelhante e que corrobora o posicionamento aqui sustentado: (...)Conclui-se que as provas documentais apresentadas pelo banco promovido são suficientes para demonstrar que a relação jurídica entre as partes de fato existiu, não estando eivada de qualquer vício nem sendo proveniente de fraude praticada por terceiro. Logo, ausente conduta ilícita praticada pela instituição financeira requerida, descabe a pretensão da parte autora de reaver quaisquer valores, seja de forma simples ou em dobro, bem como, tornam os demais pedidos da improcedentes, haja vista a ausência de pressuposto da responsabilidade civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 478, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial. Condeno ainda a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Bragança, data da assinatura digital.” (Pje ID 8332634, páginas 1-6)

VOTO

PROCESSO Nº
0801280-81.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
JOSE MARIA MARTINS DE CASTRO

ADVOGADO:
HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA - OAB/PI 11.962 E OAB/PA 29.640-A

AGRAVADOS:
VIDE ACÓRDÃO
( PJE ID 10223819, PÁGINAS 1-15) E
BANCO BMG S.A
.

ADVOGADO:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE nº 23.255

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O propósito recursal detém duas únicas questões fulcrais, a saber: (i)Inexistência da Relação Contratual de Empréstimo Consignado com Cartão de Reserva de

Margem Consignável e (ii) Não Depósito do Valor indicado ou, depositado, o seu não usufruto.

O exame recursal, dessarte, iniciar-se-á

pela análise do primeiro argumento: Inexistência do liame jurídico, no que se refere à negativa de contratação de empréstimo consignado com

reserva de margem consignável,
no valor de R$ 1.285,00 (mil, duzentos e oitenta e cinco reais).

É fácil perceber que, embora expresse esse inicial raciocínio jurídico no Agravo Interno, dele não se detém em questionar e comprovar a inautenticidade de sua assinatura ou vícios de consentimento para anular a Monocrática. Não! Opta por se concentrar em discutir, em dubiedade, o não depósito do valor ou, depositado, seu não usufruto.

Pois bem.

A primeira questão resta frágil diante da comprovada relação jurídico contratual presente entre os litigantes, materializada por três documentos assinados pelo Agravante, a saber: (i)Termo de Adesão em Cartão de Crédito Consignado,(ii) Autorização para Desconto em Folha de Pagamento e (iii) Contratação de Saque mediante utilização de Cartão de Crédito Consignado( PJe ID 8332600, páginas 1-2 e PJe ID 8332600, páginas 3-6)

Noto que o Agravante nega a contratação da avença de numeração 14147857 que, segundo espelho do INSS, aduz limite de R$ 1.285,00(mil, duzentos e oitenta e cinco reais), com desconto retido de R$ 47,70(quarenta e sete reais e setenta centavos). (Pje ID 8332575, página 3).

Todavia, a desatenção do Agravante quanto à Identidade do serviço contratado levará, adianto, ao improvimento do Recurso.

Explico, objetivamente.

Há dois contratos de igual qualidade vinculados ao CPF/MF do Recorrente junto à mesma Instituição Bancária, a saber:

1º. Avença nº 52788202 atrelada ao código de reserva de margem 14147857, objeto da demanda e

2º. Avença nº 53215851 associado ao código de reserva de margem 14346703, que não é objeto da demanda.

O exame, portanto, seguirá no 1º contrato, em repetição: Avença nº 52788202, que está atrelada ao código de reserva de margem 14147857, objeto da demanda, como documentalmente provado no PJe ID 8332599, página 5.

Inequivocadamente, o Agravante contratou essa forma de empréstimo consignado dado o Termo de Adesão em Cartão de Crédito Consignado, o que incluiu a Contratação de Saque mediante utilização de Cartão de Crédito Consignado, no valor de R$ 1.220,75(mil, duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) em levantamento único, finalizando por assinar a Autorização para Desconto em Folha de Pagamento.

À vista disso, em ruínas está o argumento de negativa na contratação, sendo descabido agora alegar desconhecer o que assinou no momento do pagamento do que levantou, em conta única.

Portanto, não tenho dúvida alguma que a relação jurídica entre os envolvidos há, e deve ser mantida ante a desatenção intencional

do Agravante na análise detalhada do contrato.

De outro giro, quanto ao segundo e igualmente frágil argumento - Não Depósito do Valor ou Depositado e não Usufruído – outra sorte não terá.

É dizer, o Agravante acosta vários extratos bancários, todos datando igual, a saber:

11/01/2020. Ora, inservível para demonstrar que o valor emprestado não fora creditado em conta eis que traz um período recente (ano de 2020) quando, sem sombra de pálida dúvida, deveria retroagir ao ano de 2017.

Além do mais, há prova firme do depósito do valor na conta bancária do Agravante, por força da autorização do saque, como bem se vê na TED nº 284326046 acostada no PJe ID 8332599, página 7.

À vista disso, tal qual a prova da existência do vínculo jurídico associando as partes, o crédito do valor se efetivou na conta bancária fornecida pelo Agravante, a não constar devolução, não importando sua destinação.

Não falo em indução em erro ou ausência de informação da contratação, pois vejo que o Agravante é costumeiro em obter empréstimos consignados, com ou sem cartão de reserva de margem consignável,

bem como

fazer refinanciamentos correspondentes, isso mesmo,

no plural, em um total de 07(sete) vínculos contratuais com diferentes Instituições Bancárias, sendo duas contratações de empréstimo com reserva de margem consignável apenas com a Agravada.

A conduta do Agravante revela uma conduta, até então aparente, de conquista do valor para depois negar a contratação, que pode, ainda em tese, gerar a condenação por litigância de má-fé. Digo em tese pois, acaso julgue outro recurso envolvendo o mesmo Agravante com igual demanda, certamente, não fugirá a essa condenação.

Logo, por haver firmes provas do negócio jurídico ora entabulado e da ordem bancária à liberação do importe, outro caminho não há a adotar que não seja o improvido do Agravo Interno ante a incapacidade do Agravante em fazer força contrária ao acervo probatório constante.

Destaco o precedente desta Corte, sob a lavra da Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, quando do julgamento do Recurso de Apelação Cível nº

0800200-73.2021.8.14.0130
, que assim decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DIVERSO DA EXIGIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/APELADA
– DESCABIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO QUE AFASTA A TESE DEFENDIDA PELA ORA APELANTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não da contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.

2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, que foi surpreendida com um empréstimo na modalidade de cartão de crédito em seu benefício, o qual não realizou, uma vez que teria buscado junto ao banco apelado empréstimo consignado como qualquer outro, salientando que a modalidade informada “cartão de crédito” não era de seu interesse, estando atrelada a dívida impagável, pois os descontos efetivados em folha não abatem o saldo devedor, ou seja, consistiu a operação em imposição de obrigação desproporcional ao consumidor.

3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC.

Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que realizou empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento e, não empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

4. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC.

5. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID
7046295
), colacionou cópia do aludido contrato, referente à realização do negócio jurídico na modalidade “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado” para desconto em folha de pagamento, afastando assim, a alegação de que a recorrente teria contratado empréstimo consignado convencional.

7. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação.

8.
Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, mantendo-se incólume a sentença vergastada.”

Cuja fundamentação também se valeu de outros julgados, ementas que ora colaciono para compor esse
decisum
dado o grau de importância do raciocínio jurídico esposado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. PROMOVIDA ACOSTA AOS AUTOS CONTRATO QUE CONFIRMA O NEGÓCIO JURÍDICO PACTUADO PELAS PARTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES QUE COMPROVAM A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-CE - RI: 00002686820178060211 CE 0000268-68.2017.8.06.0211, Relator: Roberto Viana Diniz de Freitas, Data de Julgamento: 24/06/2021, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 25/06/2021).” (Negritou-se).

............................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUTORA QUE ALEGA NÃO SE LEMBRAR DA CONTRATAÇÃO, NEM DO RECEBIMENTO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO –
CONTRATO JUNTADO PELO BANCO, ASSINADO PELA AUTORA, ACOMPANHADO DE CÓPIAS DOS DOCUMENTOS E DO CARTÃO DA CONTA CORRENTE – ASSINATURA NÃO CONTESTADA – CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA, INDICADA NO CONTRATO – REGULARIDADE DO NEGÓCIO RECONHECIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – CONDENAÇÃO DA AUTORA - RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO. 1- Há que se reconhecer a regularidade e validade de contrato de empréstimo bancário, com desconto em benefício previdenciário, quando o autor da ação declaratória de inexistência da relação jurídica, afirma não ter certeza da contratação discutida nos autos, mas sua dúvida é afastada com a juntada pelo banco do instrumento respectivo, com a assinatura do contratante, que não é contestada por ele, além da cópia dos documentos pessoais exigidos para a formalização da transação respectiva. [...]

(TJ-MS - AC: 08010667020178120003 MS 0801066-70.2017.8.12.0003, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 14/09/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2018).” (Negritou-se).

.............................................................................................

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
- ÕNUS DA PROVA - DOCUMENTOS ASSINADOS SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA -
DESCONTOS DEVIDOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao credor provar a autenticidade da contratação e da dívida.
A falta de reconhecimento de firma registral em contrato bancário não se confunde com a falsidade de assinatura para fins de verificação da validade do negócio jurídico.
Havendo prova da regularidade dos contratos de empréstimo e renegociações de dívida, consideram-se legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário nos termos contratados. Sem a prática de ato ilícito, não há falar em dever de reparação por dano moral.
Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10394140006062001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019).” (Negritou-se).

Como antes mencionado, quebrável e fino são os dois argumentos recursais, a não mais permitir a extensão da discussão dado os precedentes anunciados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a Monocrática combatida em todos os seus termos, segundo a fundamentação exposta.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 13/02/2023